Tribunal: TJMT
Processo: 1044821-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida.
Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044821-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ANDREIA MALTAURO - CPF: 045.698.719-33 (APELANTE), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), ANDREIA MALTAURO - CPF: 045.698.719-33 (APELADO), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ
–
MORA NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”,
sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida
.

Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044821-39.2018.8.11.0041

APELANTES:

BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA e ANDREIA MALTAURO

APELADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos por
BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA e ANDREIA MALTAURO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,

MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1044821-39.2018.8.11.0041
(PJE), que em decorrência da constatação da ausência de comprovação em mora da requerida, indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC
.

Em suas razões recursais, a
BRADESCO
ADM. DE CONSORCIOS,
sustenta que foram realizadas três tentativas de notificação do apelado, no endereço do contrato e que apesar de ter sido abreviado o nome da rua, o CEP, o logradouro, o bairro e todas as demais informações estão corretas de acordo com o informado pela parte apelada no contrato de financiamento, tendo retornado negativo por culpa do devedor fiduciante, sendo, portanto, válida para caracterização da mora da apelada.

Assevera que a citação supre eventual irregularidade na notificação e, considerando que a apelada foi citada, tal fato supriu qualquer vicio na notificação extrajudicial e configurou a constituição do devedor em mora a justificando a procedência da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a decisão proferida pelo Juiz
“a quo”
merece reforma, porquanto ausente à intimação do apelante para efetuar a emenda a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, o que atenta contra os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário.

Discorre que a r. sentença, violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide, restando evidenciado neste recurso que a extinção não atende aos princípios processuais esculpidos no novo Código de Processo Civil.

Ressalta que diante do interesse processual do recorrente, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Se insurge ainda quanto a fixação dos honorários, aduzindo que, consoante comprovado nos autos, a apelada foi a causadora da interposição da presente ação de busca e apreensão, assim, como a condenação em honorários advocatícios deve pautar-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda é que deve arcar com as despesas deles decorrentes.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida visto que a mora restou devidamente comprovada através da notificação extrajudicial e da citação, que supriu qualquer vício na comprovação da mora, devendo ainda ser reconhecida a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito e o princípio da celeridade e economia processual, invertendo a condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. (Id. 66019511)

Por sua vez,
ANDREIA MALTAURO, em síntese, se insurge aduzindo
a ausência de constituição em mora, acrescentando que jamais recebeu qualquer comunicação em seu endereço, como pode ser provado, pelo informe dos correios juntado pelo próprio Banco apelante, que a notificação extrajudicial não foi entregue já que foi propositadamente encaminhada a endereço incorreto.

Assevera que razão não assiste ao apelante em sua resignação de “falta de oportunidade para emenda a inicial”, certo que a oportunidade foi oferecida e em resposta, o induzimento do juízo a quo em erro, latente é a má-fé processual.

Defende que a análise meritória dos autos faz-se necessária para que se finde de uma vez por todas as coações e cobranças ilegais do banco apelante contra a apelada, e que não continue com sua irresignação, mesmo após, requer os levantamentos dos valores realizados, visto que até o presente momento não foi analisada o mérito em relação aos pagamentos ou a quitação integral pela apelada.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso adesivo para reconhecer e declarar a quitação integral do contrato pela apelada e por consequência a liberação imediata do gravame do bem, por ser medida de direito e de inteira justiça, pugnando ainda pelo desprovimento do recurso do Banco. (Id. 66019524)

Contrarrazões pelo Banco ofertadas no Id. 66019530, pelo desprovimento ao recurso adesivo.

O preparo foi recolhido, conforme certificado no Id. 66565964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o objeto da ação se resume em contrato que integra o grupo/cota de consórcio no 8346/047, administrado pelo Banco apelante, que por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo MARCA TOYOTA, MODELO: COROLLA XEI 2.0 FLEX, CHASSI: 9BRBD48E0C2564317, COR: CINZA, ANO: 2012/2012, PLACA: OAR1190, RENAVAN: 451971256.

Em sua petição inicial, narrou que a requerida/apelada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/10/2018, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Assevera que, como consequência da mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, apontando como débito atualizado, o montante de R$5.933,19 (cinco mil e novecentos e trinta e três reais e dezenove centavos), correspondente ao percentual de 8,62% sobre o valor da categoria do bem básico do plano (representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido).

Ao analisar o feito, após determinada emenda, o Magistrado
a quo
entendeu que não restou comprovada a mora do requerido e, a par disso,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto
o processo, sem julgamento do mérito
.

Irresignado, o banco apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, bem como que a citação supre eventual irregularidade na notificação e, considerando que a apelada foi citada, tal fato supriu qualquer vicio na notificação extrajudicial e configurou a constituição do devedor em mora.

Por outro lado, a requerida, em apelação adesiva, sustenta a ausência de constituição em mora, acrescentando que jamais recebeu qualquer comunicação em seu endereço.

Pois bem. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 com as modificações introduzidas pelas Leis n. 10.931/2004 e 13.043/2014, que são aplicáveis à alienação fiduciária, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem, cuja posse direta foi entregue ao devedor, senão vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Já o § 2o, do art. 2o, do referido decreto com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Veja:

"Art. 2o. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa esteira, com o advento da referida lei, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor por simples carta registrada.

Entretanto, admite-se ainda a comprovação da mora através de protesto até mesmo por via editalícia, quando comprovado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, hipóteses que não restaram demonstradas nos autos.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade de a credora ser reintegrada na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: “
Endereço incorreto
” [id. 66019455], de modo que a mora não se aperfeiçoou.

Dessa forma, a concessão da liminar de busca e apreensão depende da regular notificação extrajudicial do devedor, conforme entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 72, que assim dispõe:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem

alienado fiduciariamente”.

Assim, conforme constou da notificação extrajudicial de Id. 66019455, o endereço constante da carta de notificação é: “
A (JD IPES), 26 – TIJUCAL, CUIABA – MT, CEP 78088-620”, conquanto o constante do contrato de Id.
66019455 – pág. 9, é: “R Palmeiras Imperiais, 26, Jardim dos Ipês, Cuiabá – MT,
CEP 78088-620”, sendo este último inclusive, confirmado em consulta no site dos Correios, tem-se que o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor não atingiu seu intento
.

In casu
, não houve a válida constituição do devedor em mora, segundo o Verbete da Súmula 72/STJ, visto que é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito, sendo, portanto, necessária a notificação extrajudicial que não é suprida pela citação válida.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO - NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VERBETE SUMULAR 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. Em se tratando de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, mesmo diante da existência de cláusula resolutiva expressa, a concessão da liminar de busca e apreensão depende da regular notificação extrajudicial do devedor, conforme entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 72, com o seguinte teor: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Observe-se que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF). Na hipótese, constata-se que a notificação extrajudicial com AR (aviso de recebimento) ocorreu em endereço diverso do constante do contrato, conforme se vê dos ID’s. 2059702 e 2059704. Não houve a válida constituição do devedor em mora, que, segundo o Verbete 72 da Súmula do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito. No caso judicializado, a Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o aresto, o que não se admite, sobretudo porque não há qualquer vicio a ser sanado na espécie. Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão da Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrando que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da regra do art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.” (N.U 1004570-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Quanto a irresignação oposta no recurso adesivo, quanto a análise meritória, tenho que, em que pesem as bem lançadas ponderações pela apelante, não assiste razão a sua pretensão.

Isso porque a análise do mérito, na forma como pretendida em apelação adesiva, impende da análise do conjunto probatório, uma vez que, a meu ver, configuraria supressão de instância nesta fase recursal
.

Ademais, quanto a alegação de cobrança indevida, nada obsta que a apelante, através das medidas legais cabíveis, interponha a respectiva ação no intento de suspendê-las, inclusive pleiteando eventual reparação para o dano que alega estar sofrendo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020